Tribunal: TJDFT
Processo: 0719323-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0719323-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF AGRAVADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo PROCON-DF contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do processo n. 0704329-17.2025.8.07.0018, concedeu a tutela de urgência em favor da agravada, nos seguintes termos (ID 235229401): Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A. contra o PROCON, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional consistente na declaração de nulidade do processo administrativo de n.o 00015-00013923/2023-58 e a inexigibilidade da multa aplicada, correspondente ao valor de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais). Para tanto, sustenta ter sido, indevidamente, autuada pelo réu, em razão de reclamação promovida por consumidor referente a cobranças que alegava indevidas, essas decorrentes de locação de veículo de sua propriedade. Alega que procedeu com as explicações necessárias ao caso, apresentando defesa administrativa, mas que a decisão administrativa, sem fundamentação, deu procedência à reclamação, aplicando-lhe multa pecuniária. Afirma que a multa aplicada se mostra indevida, haja vista que a situação foi devidamente esclarecida e comprovada ao réu. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. No caso, a legislação de regência prevê requisitos específicos, para concessão da medida tutela exorada: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sob essa asserção, apesar de haver plausibilidade no alegado pela parte autora, não há como se constatar, prima facie, que a parte autora esteja correta em seu raciocínio, dependendo do contraditório e de dilação probatória para a confirmação do alegado. Contudo, tendo em vista se tratar de sociedade empresária é comum que, para a consecução das atividades descritas em seu objeto social, seja exigida da autora comprovação de quitação de tributos e outras obrigações exigíveis quando da formalização de contratos, inclusive com a Administração Pública, Instituições Financeiras ou mesmo com particulares. Assim, em tendo a autora apresentado seguro garantia, conforme ID 233350270, a suspensão da exigibilidade do crédito referente à multa é medida que se impõe, a fim de que se permita a discussão judicial do processo administrativo em questão. À vista do exposto, DEFIRO A TUTELA, para determinar ao PROCON que suspenda a exigibilidade do crédito da multa discutido nesta lide até julgamento do mérito da demanda, devendo, ainda, se abster de inscrever o nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, promovendo o cancelamento de eventual protesto, no prazo de 10 (dez) dias, tudo sob pena de cominação de multa a ser fixada por este Juízo, em caso de descumprimento. [...] Nas razões recursais (ID 71860496), o agravante aduz, em síntese, que o seguro garantia não é apto a suspender a exigibilidade do crédito, nos termos de jurisprudência pacífica, bem como que a apólice juntada não indicaria qual processo judicial está coberto pelo seguro, dentro dos diversos da Movida (agravada) contra o Procon (agravante). Menciona o processo 0706716-30.2023.8.07.0000, envolvendo partes idênticas, em que teria sido deferido o efeito suspensivo em favor do ora agravante para afastar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Cita julgados em favor do esposado. Afirma que o periculum in mora seria evidente, diante do fundado receio de que o débito não seria assegurado, bem como da inviabilidade de que a Fazenda Pública adote medidas tendentes à satisfação integral do crédito. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, para seja imediatamente suspensa a liminar concedida na origem. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada. Ausente o preparo. É o relato do necessário. DECIDO. Dispensado o preparo, ante a isenção da autarquia distrital. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que o agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Examinada a apólice do Seguro Garantia Judicial, apresentada pela agravada (ID 233350270), verifica-se que, diversamente do que sustenta o ora agravante, há menção ao processo administrativo que se pretende ver anulado, constando do objeto da garantia “Garantia Judicial destinada ao Processo Administrativo n. 0001500013923202358.”. Verifica-se, ademais, que a importância segurada equivale ao valor da multa aplicada pelo agravante (R$ 26.500,00), cuja inexigibilidade também se postula na origem, com o acréscimo de 30% (trinta por cento), perfazendo o montante de R$ 34.450,00. Assim, não obstante os julgados trazidos nas razões recursais, reputo que o seguro garantia judicial apresentado pela parte agravada é suficiente para ensejar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário impugnado, derivado de multa aplicada pelo ora agravante. Aplicável, na hipótese, a inteligência do Art. 835, § 2o, do CPC, ora trasnscrito: “§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”. Corrobora esse entendimento a jurisprudência abaixo colacionada: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. SEGURO GARANTIA. CAÚÇÃO IDÔNEA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.123.669/RS (Tema 237 do STJ), oriundo de ação cautelar, firmou o entendimento de que "o contribuinte pode, após o vencimento da obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter a certidão positiva com efeito de negativa". 2. Essa tutela de urgência tem amparo atualmente no art. 303 do CPC/2015, porquanto postulada em caráter antecedente à execução fiscal, sendo seu escopo antecipar o exercício do direito assegurado ao devedor de oferecer bens e direitos à penhora e, por conseguinte, de obter os efeitos jurídicos resultantes da garantia do juízo, cuja fruição não depende da discussão meritória sobre a certeza e a liquidez do crédito, de modo que não é possível exigir do devedor que indique eventual ajuizamento de ação anulatória como condição à adequação dessa medida de ordem exclusivamente instrumental. 3. O seguro garantia e a fiança bancária, desde que suficientes para saldar o valor da dívida, constituem instrumentos idôneos de caução para fins de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, vale dizer, da prática de qualquer ato executivo, pois garantem segurança e liquidez ao crédito do exequente, sem comprometer o capital do executado, produzindo os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, nos termos do disposto nos art. 835, §2o, e 848, parágrafo único, do CPC/2015, e o inciso II do art. 9o da Lei n. 6.830/1980, alterado pela Lei n. 13.043/2014. 4. A ordem de preferência estabelecida no art. 835, I, do CPC/2015 e no art. 11, I, da Lei n. 6.830/1980 não exclui o direito do devedor de garantir o juízo de forma antecipada, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, para o fim de suspender a cobrança da multa administrativa, a inscrição do seu nome no CADIN ou obter certidão positiva com efeito de negativa, não se aplicando a Súmula 112 do STJ aos créditos não tributários. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.006.993/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.) EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CRÉDITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. SEGURO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão a qual deferiu liminar suspendendo a exigibilidade de multa administrativa. 1.1. Na peça recursal, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo no que tange à suspensão da exigibilidade do crédito fiscal e, no mérito, a reforma da decisão agravada na parte na qual suspendeu a exigibilidade do crédito fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os requisitos para a concessão da tutela de urgência, requerida pela agravada, estão presentes no caso em exame. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No ordenamento jurídico pátrio não há um regramento específico acerca da disciplina das hipóteses de suspensão do crédito fiscal de natureza não tributária. 3.1. No entanto, a despeito de somente o depósito integral em dinheiro ter o condão para suspender a exigibilidade do crédito tributário, o Superior Tribunal de Justiça vem consolidando entendimento da necessidade de utilização de técnicas interpretativas e integrativas para a solução da questão, levando-se em consideração não só as previsões do CTN e da Lei de Execução Fiscal (Lei Federal no 6.830/80), como também o Código de Processo Civil. 3.2. Nessa perspectiva, tem sido admitida a suspensão da exigibilidade da multa administrativa quando houver a apresentação de seguro-garantia ou fiança bancária, modalidades de caução admitidas pela legislação processual cível. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: “Verifica-se, assim, a probabilidade do direito concedido na decisão agravada, porquanto a apresentação de impugnação administrativa pela agravada, constitui direito líquido e certo à suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário, permitindo à contribuinte a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, na forma do art. 206 do CTN. Com mais razão, a apresentação da garantia judicial constitui hipótese aceita pela jurisprudência do STJ e deste TJDFT para fins de suspensão do crédito não tributário.” ___ Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, III; CPC, art. 835, §2o; Lei no 6.830/80, art. 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, 07327233020218070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, publicado no PJe: 18/5/2022; STJ, REsp 1381254/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019; TJDFT, AI 0701043-22.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 06/06/2024. (Acórdão 1983298, 0747053-27.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. LEGALIDADE E MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURO-GARANTIA INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, na qual se objetivava a suspensão da exigibilidade de multa de R$ 33.600,00 aplicada pelo PROCON/DF e dos efeitos do ato administrativo correspondente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para concessão da tutela de urgência; e (ii) determinar se o seguro-garantia oferecido pela agravante é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito decorrente da multa administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos, incluindo os sancionadores, somente pode ser afastada mediante prova robusta de ilegalidade ou abuso de direito. 4. No caso, o processo administrativo que originou a multa observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido a decisão devidamente fundamentada com base no Código de Defesa do Consumidor (artigos 39, II e V, e 57) e no Decreto no 2.181/1997. 5. O controle judicial do ato administrativo deve limitar-se aos aspectos de legalidade, não alcançando o mérito administrativo relativo à conveniência e oportunidade do ato. 6. O valor da multa foi fixado com base em critérios técnicos, considerando o porte da empresa, a gravidade da infração, e a extensão do dano, nos termos do artigo 57 do CDC e da Portaria no 34/2020 do IDC/DF. 7. O seguro-garantia oferecido pela agravante, limitado ao valor da multa sem o acréscimo de 30% previsto no artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, mostra-se insuficiente para suspender a exigibilidade do crédito. 8. Não restaram configurados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, considerando a ausência de probabilidade do direito alegado e de risco de lesão grave ou de difícil reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. O processo administrativo sancionador goza de presunção de legitimidade, podendo ter sua nulidade reconhecida somente diante de prova robusta de ilegalidade ou abuso de direito. 2. A análise judicial de atos administrativos restringe-se aos aspectos de legalidade, sendo defeso o exame de mérito administrativo relativo à conveniência e oportunidade. 3. O seguro-garantia judicial deve observar os requisitos do artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil para fins de suspensão da exigibilidade do crédito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CDC, arts. 39, II e V, 56, I, e 57; CTN, art. 151, II; CPC, art. 835, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1381254-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 25/06/2019; STJ, AgInt-REsp 1.612.784-RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 11/02/2020; TJDFT, Acórdão 1905067, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, julgado em 08/08/2024. (Acórdão 1977429, 0746493-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) Nesse contexto, tenho que, a priori, não restou demonstrada a incorreção da decisão agravada, a qual, diante do conjunto probatório já trazido com a petição inicial, deferiu a tutela de urgência em favor do agravado para suspender a exigibilidade do crédito não tributário questionado. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Por fim, destaco que deixo de suspender a tramitação do presente processo, com base no Tema 1.203 do STJ, posto que a discussão na origem é mais abrangente que a do tema, bem como se está diante de recurso aviado contra decisão que versa sobre requerimento de tutela de urgência. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator